Tribunal: TJES
Processo: 0006339-55.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega omissão na decisão, enquanto o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM aponta erro material referente à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido é omisso por não enfrentar argumentos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sobre a aplicação da Súmula 156 do STJ e sobre a impossibilidade de tributação das atividades-meio; (ii) verificar se há erro material no acórdão, ao condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento de honorários advocatícios, quando deveria ser o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois a matéria foi devidamente analisada e deliberada, sendo desnecessário o enfrentamento de todas as questões suscitadas, desde que o fundamento utilizado seja suficiente para a decisão.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O erro material apontado pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM é reconhecido, sendo de fato o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, como recorrente vencido, o responsável pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

Recurso do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM provido.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Deve ser corrigido erro material em acórdão para que a condenação em honorários advocatícios recaia sobre a parte vencida, neste caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 489, §1º, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006339-55.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega omissão na decisão, enquanto o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM aponta erro material referente à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido é omisso por não enfrentar argumentos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sobre a aplicação da Súmula 156 do STJ e sobre a impossibilidade de tributação das atividades-meio; (ii) verificar se há erro material no acórdão, ao condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento de honorários advocatícios, quando deveria ser o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois a matéria foi devidamente analisada e deliberada, sendo desnecessário o enfrentamento de todas as questões suscitadas, desde que o fundamento utilizado seja suficiente para a decisão.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O erro material apontado pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM é reconhecido, sendo de fato o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, como recorrente vencido, o responsável pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

Recurso do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM provido.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Deve ser corrigido erro material em acórdão para que a condenação em honorários advocatícios recaia sobre a parte vencida, neste caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 489, §1º, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID
6244992
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais de ID
6368957
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que o Acórdão recorrido “foi omisso ao não enfrentar a argumentação do Estado acerca da manifestação do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 156), bem como acerca da impossibilidade de tributar as atividades-meio”.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM aduziu em suas razões recursais (ID
6442187
), em resumo, que “o erro material torna-se evidente quando o Exmo. Relator, em seu respeitável acórdão, declarou ser do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
a titularidade para recebimento dos valores consignados, no entanto, o condena ao pagamento de honorários advocatícios, quando na verdade, a condenação devida seria ao Estado do Espírito Santo”.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 8152803 e 8292946 pelo desprovimento de ambos os recursos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso
s
de embargos de declaração interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a existência do vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Como
se sabe
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vícios apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

No que tange ao alegado erro material apontado pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, de fato, deve o mesmo ser reconhecido, notadamente em razão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser o recorrente vencido, o qual, portanto, deve suportar a majoração da verba sucumbencial insculpida no art. 85, §11 do CPC (sobre a qual se insurge o Município embargante).

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
por ambos os
embargante
s
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos de embargos de declaração interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
unicamente para corrigir erro material constante do parágrafo que prevê majoração da verba honorária, cuja redação passa a ser a seguinte:

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante,
ao pagamento de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

de ambos os recursos de embargos de declaração interpostos,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
unicamente para corrigir o erro material apontado.